Tribunal: TJMT
Processo: 1010065-77.2025.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010065-77.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO GLADS RODRIGUES DE SA - CPF: 622.062.221-91 (RECORRENTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EMERSON DE JESUS VELOSO - CPF: 808.651.511-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO PERICIAL. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de juntada do laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado no réu configura cerceamento de defesa; (
ii
) examinar se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa; e (
iii
) verificar se há suporte probatório mínimo para a manutenção da pronúncia
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nulidade fundada na frustração de diligência probatória
- ausência de juntada do
Laudo de Exame de Corpo de Delito
de Lesão Corporal do réu
-
,
por ostentar natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifestar
nos autos
, com
a
demonstração do prejuízo concreto, sob pena de preclusão
.

4
. A absolvição sumária por legítima defesa demanda prova inequívoca da excludente, sendo inviável quando subsistem dúvidas sobre
os
seus requisitos
, cabendo
ao Tribunal do Júri
deliberar sobre o tema de forma definitiva
.

5
.
Incabível
a
impronúncia quando o acervo probatório revela a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, impondo-se, nessa hipótese, a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVOE TESE

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
A alegação de nulidade por cerceamento de defesa, fundada na ausência de juntada do laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado no réu, fica preclusa quando a parte, ciente da ausência do documento, deixa de renovar oportunamente o requerimento e não demonstra prejuízo concreto
. 2. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, sendo incabível quando presentes dúvidas sobre seus requisitos
.
3. A manutenção da pronúncia é admissível
diante de pr
ova da materialidade e
de
indícios suficientes de autoria
, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação
,
a ser submetida ao Tribunal do Júri.
”

_________
_

Dispositivos relevantes citados:

art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal; art. 25 do Código Penal;
arts
. 413, caput, 414 e 415, IV, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.549.869/GO, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
29/10/2024; STJ,
AREsp
2.514.129/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 17/6/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Sérgio
Glads
Rodrigues de Sá
em face d
a
decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos nº 1010065-77.2025.8.11.0002, o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa, em razão da ausência de juntada de Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado no acusado, tendo em vista que o documento foi solicitado em audiência de instrução e o pleito foi deferido pelo juízo
a quo
, sendo reputado pela defesa imprescindível à comprovação da tese defensiva. No mérito, requer a reforma da decisão para absolvê-lo sumariamente, com fundamento no art. 415, IV, do Código de Processo Penal
, por ter atuado em legítima defesa
. Subsidiariamente, pleiteia a impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, por ausência de suporte probatório mínimo para a imputação
do crime
de homicídio qualificado.

Em contrarrazões,
o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa,
fundada na ausência de juntada
d
o laudo pericial referente ao exame de corpo de delito realizado no acusado, destinado a apurar suposta lesão em sua perna, que, segundo a defesa, teria decorrido do contato com a motocicleta conduzida pela vítima, verifica-se que o Juízo de origem determinou à POLITEC a apresentação do documento (ID. 344834441). Todavia, houve certificação de decurso de prazo sem o cumprimento da diligência, após o que se abriu vista às partes para alegações finais.

A defesa apresentou alegações finais e não reiterou o pedido de juntada do laudo, não postulou a conversão do feito em diligência e não suscitou, naquela oportunidade, qualquer nulidade ou prejuízo concreto decorrente do prosseguimento do processo sem a prova pericial pretendida.

Tal circunstância evidencia a ausência de insurgência defensiva oportuna após a ciência da frustração da diligência, atraindo a incidência da preclusão, especialmente porque a defesa, mesmo após regular intimação, não adotou providências para suprir a prova pretendida, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça proferida julgamento
do no

AgRg
no
AREsp
2549869/GO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
29/10/2024.

Na fase da pronúncia, o exame judicial restringe-se à verificação da prova da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, não se reconhece o alegado cerceamento de defesa, pois a diligência não concluída não foi oportunamente reiterada, tampouco demonstrado prejuízo concreto decorrente do prosseguimento do feito sem o laudo pretendido, não se impedindo, ademais, sua eventual produção em momento processual oportuno, circunstâncias estas que impõem a rejeição da
preliminar.

Mérito

Quanto ao pedido de absolvição sumária,
formulado sob o fundamento de que o recorrente teria agido em legítima defesa ao reagir à suposta investida da motocicleta conduzida pela vítima
,

verifica-se que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova plena da autoria, mas apenas a existência de indícios suficientes de que o acusado possa ter concorrido para
a prática do crime
.

Cuida-se, portanto, de etapa processual desprovida de natureza condenatória, limitando-se à verificação da presença de suporte probatório mínimo a justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Os fatos
, segundo consta dos autos,
tiveram início em um
suposto
desentendimento no trânsito, após o qual a vítima, conduzindo uma motocicleta, teria passado a acompanhar o veículo do recorrente, realizando manobras perigosas e intimidações.

Diante desse contexto, o recorrente parou o automóvel e desceu para falar com a vítima, momento em que, segundo a defesa, teria sido atingido propositalmente na perna pela motocicleta. Registra-se, ainda, que o acusado teria retirado uma faca do porta-luvas e, em seguida, desferido o golpe que atingiu a vítima e causou sua morte.

Essa sequência não permite concluir, de plano, que o recorrente apenas repeliu agressão atual ou iminente com uso moderado dos meios necessários, razão pela qual a tese de legítima defesa deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

A absolvição sumária
somente se admite quando o acervo probatório evidenciar, de forma inequívoca, a presença de uma das hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal
,
dentre elas
a legítima defesa
.

Conforme preconiza o art. 25 do Código Penal, a caracterização da excludente de ilicitude exige agressão injusta, atual ou iminente; proteção a direito próprio ou de
terceiro
; uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e presença do
animus
defendendi
.

A ausência de qualquer desses pressupostos,
ou a permanência de controvérsia fática relevante sobre sua ocorrência
, impede a absolvição sumária,
porque a legítima defesa, nessa hipótese, não se apresenta de forma inequívoca, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença
,

conforme
precedente do Superior Tribunal de Justiça

(
AREsp
n. 2.514.129/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,

DJEN 17/6/2025
)
.

Assim, inexistindo prova segura e incontroversa de que o acusado apenas repeliu agressão atual ou iminente, a tese defensiva não autoriza absolvição sumária e deve ser submetida a
julgamento pel
o Tribunal do Júri.

Não se trata de afastar, de plano, a tese defensiva, mas de reconhecer que o acervo probatório, nesta fase do sumário da culpa, não confere a certeza necessária quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 25 do Código Penal para autorizar a absolvição sumária.

Quanto ao pedido subsidiário de impronúncia,
formulado sob o fundamento de inexistência de suporte probatório mínimo para a imputação de homicídio qualificado,
destaca-se que a material
idade delitiva se encontra evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 344833883) e pelo Exame de Necropsia (ID. 344834374).

Os indícios de autoria decorrem da prova oral judicializada e do interrogatório do recorrente, que, nesta fase processual,
não des
vinculam o acusado
d
o
suposto
desentendimento com a vítima e ao

golpe desferido com faca.

Esse conjunto de elementos informati
vos
, examinado nos limites do juízo de admissibilidade próprio da pronúncia, revela suporte mínimo suficiente para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Não se configura, portanto, a hipótese de
impronúncia prevista no art. 414 do Código de Processo Penal, pois, nesta fase, não se exige juízo de certeza, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

Inviável, portanto, a impronúncia pretendida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso interposto por
Sérgio
Glads
Rodrigues de Sá
, REJEITO A PRELIMINAR arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026